Tribunal: TJSP
Processo: 2389555-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do exequente contra a decisão que indeferiu a penhora de 20% sobre benefício previdenciário do executado, sob o fundamento de que a medida não encontra amparo legal ou jurisprudencial vinculante.
2. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. A regra de impenhorabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do exequente contra a decisão que indeferiu a penhora de 20% sobre benefício previdenciário do executado, sob o fundamento de que a medida não encontra amparo legal ou jurisprudencial vinculante.
2. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. A regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC/15, não é absoluta, podendo ser mitigada em casos excepcionais que respeitem a garantia do mínimo existencial ao devedor. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.
3. CASUÍSTICA. No caso concreto, verifica-se que o exequente não demonstrou a existência de rendimentos passíveis de constrição, tampouco requereu, na origem, a expedição de ofício ao INSS para apuração da existência de eventual benefício previdenciário em favor do executado e de seu valor correspondente. A ausência de diligências preliminares indispensáveis, que inviabiliza a flexibilização pretendida, exigindo-se elementos objetivos que fundamentem a adoção da medida constritiva.
4. INOVAÇÃO RECURSAL. Configuração. Pedido subsidiário de expedição de ofício ao INSS para apuração de rendimentos apresentado apenas nesta instância recursal. Incompatibilidade com o art. 1.014 do CPC/15, que veda a apreciação de matérias não suscitadas perante o juízo de origem.
5. RECURSO IMPROVIDO, na parte conhecida.